Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ALIMENTANTE POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR SOBRE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AC4. IMPOSSIBILIDADE. RUBRICA QUE OSTENTA CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO REMUNERATÓRIO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a base de cálculo dos alimentos incidentes sobre os rendimentos brutos do alimentante abarca todas as verbas por ele percebidas, devendo ser decotadas, além dos descontos compulsórios, as verbas de caráter indenizatório, porquanto possuem caráter transitório, e se destinam a compensar o trabalhador por perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício da atividade laboral.
2. De acordo com o artigo 1o, inciso IV, da Lei Estadual n. 15.949/2006 do Estado de Goiás a ajuda de custo “serviço extraordinário - AC4” tem natureza indenizatória.
3. Depreende-se do artigo 5o do mesmo diploma que o pagamento da AC4 decorre da prestação de serviços operacionais fora da escala normal de trabalho por parte dos destinatários, de modo que o valor adicional tem o propósito de suprir as despesas extraordinárias suportadas pelos servidores no período adicional de serviço. 3.1. Evidencia-se, assim, que o valor recebido a esse título não se confunde com as horas extras, pois não tem objetivo de remunerar o serviço extraordinário em si, mas sim compensar despesas suportadas por quem realizou serviços operacionais fora da sua escala normal de trabalho.
4. Verificado que a rubrica em questão não ostenta caráter remuneratório, revela-se correta a r. decisão que afastou a possibilidade de incidência dos alimentos sobre verba de natureza indenizatória recebida pelo agravado, inexistindo razões para sua reforma.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.